Tribunal: STF
Processo: ARE 1532043
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. BENS PÚBLICOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO -AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DA SAÚDE - BENS PÚBLICOS - DESVIO DE FINALIDADE - AGENTES ENVOLVIDOS - PREFEITO MUNICIPAL - SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - CONDUTORES ENVOLVIDOS - RESPONSABILIDADE - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO - LIAME ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E OS ATOS IMPROBOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS PELA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PROPORCIONALIDADE” (fl. 5, e-doc. 49).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 55).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que “eventual condenação somente poderia se basear na comprovação de que os veículos do Município de Orizânia eram utilizados de forma sistemática e sem qualquer critério para transporte de particulares desvinculado de qualquer caráter público. O transporte de pessoas do Município de Orizânia para tratamento médico, como dito, não foi tido como ilegal pelo Ministério Público, não integrou a causa de pedir e não foi tido como ponto controvertido (logo não foi objeto de prova)” (fl. 7, e-doc. 63).



    Realça que “no caso em tela está se reprimindo o fato de se utilizar um veículo afetado ao setor de educação para fins ligados à área da saúde, com a mesma censura de quem desvia recursos públicos” (fl. 10, e-doc. 63).



    Assevera que “não se pode confundir improbidade administrativa com mero ato ilegal da Administração - O reconhecimento da improbidade reclama um elemento além da ilegalidade, devendo-se somar, a esta última, a má-fé do agente” (fl. 11, e-doc. 63).



    Assinala que “a fundamentação adotada pelo E. TJMG se revela insuficiente à prestação jurisdicional adequada, por isso havendo violação do art. 93, IX da CRFB, que fatalmente afronta o art. 5º, XXXV da Carta Republicana. Não há qualquer menção aos pontos deduzidos pelo recorrente, seja no acórdão que julgou a Apelação, seja naquele que mal apreciou os Embargos de Declaração” (fl. 11, e-doc. 63).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da repercussão geral e o inadmitiu pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 68).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não se há falar em reexame de fatos e provas, mas tão somente o seu reenquadramento à luz do exame dos dispositivos constitucionais violados” (fl. 4, e-doc. 85).



    Sobre a alegada ofensa ao § 4º do art. 37 da Constituição da República, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede o “provimento ao presente recurso de agravo, para permitir o trânsito ao Apelo Máximo, dando-se provimento ao mesmo para cassar e/ou reformar o acórdão recorrido ante a sua reiterada ofensa ao texto constitucional e deficiência de fundamentação, conforme demonstrado supra, ainda que apenas para readequar a dosimetria da penalidade aplicada” (fl. 10, e-doc. 85).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 339 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “No tocante à invocada negativa da prestação jurisdicional, verifica-se que os julgadores emitiram as razões do seu convencimento, dando efetivo cumprimento ao princípio atinente à motivação das decisões judiciais. Desse modo, o recurso, quanto a esse aspecto, não se harmoniza com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 339 (AI nº 791.292 QO-RG/PE), que trata da referida questão” (fl. 2, e-doc. 68).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral pela Vice-Presidência do Tribunal de origem e a não interposição de agravo interno pelo agravante, tornou-se preclusa a matéria.



    7. Sobre a alegada afronta aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DEVIDO PROCESSO LEAL. TEMA 660. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.139.158-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    8. Sobre a matéria remanescente, referente à alegada contrariedade ao § 4º do art. 37 da Constituição, o Tribunal de origem assentou:



    “Cuidam os presentes autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Ébio José Vitor, Ederaldo de Souza Almeida, Ronia Helena Vitor Moreira, Maria Vicentina Reis Aguiar, Oziel Leite da Silva, Ronnie Alves Fagundes, Lucio de Castro, Dimas Marques da Costa, Otavio Miranda do Carmo, Osmar Alves de Oliveira, Widson Campos Franca Silva, Rogério Martins Ferreira, Angelo Quirino Teixeira, Jesus Albergaria Gomes, João Batista Pereira, José Francisco Nunes, Jorcelio Martins Ferreira, Dirley Alves da Silva, Luiz Antonio de Souza e Carlos Marques de Oliveira.



    Narra a petição inicial que se opera no Município de Orizânia um sistema de transporte irregular de passageiros conduzido pela própria Administração Municipal, que emprega veículos públicos para um sistema de transporte irrestrito e gratuito de pessoas. Aponta-se que veículos que deveriam se destinar ao transporte escolar têm sido utilizados para a condução de passageiros com outros fins, como a realização de consultas médicas em cidades próximas a Orizânia. Sustenta-se que os fatos se dão sob o assentimento das autoridades locais, a saber, o então Prefeito Municipal Ébio José Vitor e seus então Secretários Ederaldo de Souza Almeida, Rônia Helena Vitor Moreira e Maria Vicentina Reis Aguiar. 



    Como é cediço, a Administração Pública é regida por um sistema de princípios básicos de observância obrigatória pelos agentes no exercício da função pública, fundamentalmente sujeita às diretrizes do art. 37, caput, da Constituição Federal (...).



    A Carta Magna contempla ainda no § 4° do mesmo artigo a previsão de punição aos atos de improbidade administrativa de modo a permitir a tutela dos princípios administrativos, especialmente os da legalidade e da moralidade, que, correlacionados com a noção de probidade administrativa, impõem limites à atuação do agente público, que deve atender a princípios éticos, de lealdade, honestidade e boa -fé. 



    Para concretizar a norma constitucional, a Lei n° 8.429/92 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional por atos de improbidade administrativa. 



    Especificamente no caso em exame, cinge-se a discussão acerca da responsabilização por improbidade administrativa por utilização de veículo público em finalidade diversa daquela a que se destina, apontando o Parquet que com essa conduta os agentes incorreriam nas práticas descritas no art. 10, II e art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa. (...)



    O exame dos autos permite concluir que a utilização de veículos públicos com finalidade diversa da que lhes foi destinada resta suficientemente comprovada, fato que representa desrespeito ao compromisso assumido.



    A farta documentação coligida com a inicial, colhida nos autos do Inquérito Civil nº MPMG-0220.08.000006-4, revela a prática reiterada e constante de se empregar veículos públicos para finalidades diversas das devidas. 



    A seguir, pormenorizo: (...).



    Assim sendo, tenho por demonstrado que os veículos da Secretaria de Educação foram continuamente utilizados para fazer o transporte indiscriminado de passageiros para atender a interesses particulares, na maioria dos casos para resolver problemas de saúde ou para visitar conhecidos enfermos. 



    Ainda que se alegue, como aduz o primeiro apelante, que a utilização dos veículos atenderia a interesses da população em ter acesso ao atendimento de saúde, tal motivação não afasta a reprovabilidade da conduta. 



    A carência de automóveis para conduzir os munícipes aos centros de tratamento de saúde deve ser suprida pelos meios lícitos, adequados e regulares. Se a frota é insuficiente para atender a demanda, a Administração Municipal deve prover meios que permitam a aquisição dos veículos necessários, tal como a realização de procedimentos licitatórios.



      A utilização sistemática de micro-ônibus escolares representa desvio da finalidade própria destes bens. Destinados para o transporte de alunos para suas escolas, outro não pode ser seu fim, mesmo porque a utilização desregrada do bem importa em prejuízos à sua utilidade pelo maior desgaste do veículo. Mais que isso, o conjunto probatório evidencia que o uso indiscriminado dos automóveis oferecia malefícios diretos à própria utilização ordinária a que foram destinados. 



    É o que pode se inferir da declaração do pai de um estudante à fl. 54 (...).



    O transporte realizado, além de irregular pelo próprio uso desvirtuado do veículo escolar, fazia-se em condições de superlotação, privando os estudantes de um deslocamento confortável e seguro. 



    O estado de precariedade é patenteado pelo documento de fls. 154, da Policia Rodoviária Federal: (...).



    Deste modo, se a condução já se mostrava insegura e desconfortável quando o deslocamento era apenas de estudantes, ainda mais grave a situação quando os educandos têm que disputar o exíguo espaço com outras pessoas.



    Assim, está suficientemente demonstrada nos autos a materialidade das condutas ímprobas, o uso desvirtuado dos veículos da Prefeitura, empregados em fins diversos daqueles a que foram destinados. 



    A lesão ao erário se constitui pelo fato de os agentes públicos terem permitido o uso desviado de bens públicos pelos particulares que desfrutavam, gratuitamente, de transporte para a cidades vizinhas, com o que se subsume à norma do art. 10, II da Lei nº 8.429/92. O dano patrimonial no caso se contém no próprio uso irregular do veículo, que tem por consequência tanto gastos diretos dos deslocamentos ilícitos (abastecimento dos veículos, por exemplo) como gastos indiretos, tais como o desgaste dos automóveis e os maiores custos de manutenção, em desfavor da preservação da utilidade do bem para os translados escolares. 



    Lado outro, as condutas dos agentes também representam atos contrários aos princípios da Administração Pública. A espécie se amolda à situação descrita no art. 11, I, da Lei 8.429/92, pois o emprego de veículos com destinação especifica para o transporte de alunos para a condução irrestrita e gratuita de pessoas estranhas ao universo estudantil é ato que visa a fim diverso daquele que lhe era previsto, contrariando também o ajuste firmado com o Ministério Público.



      Por certo, o sistema de transportes gratuito assume os contornos de práticas clientelistas, que em nada se confunde com a regular prestação de serviços públicos, que atende aos ditames da legalidade, moralidade e impessoalidade. 



    Na espécie, as provas apontam que aos Munícipes era concedido acesso às conduções de forma indiscriminada, sem nenhum critério, prestando-se esse favor aos cidadãos que assim se tornam dependentes das autoridades por essa espécie de agrado que, como acima exposto, sequer primava pela qualidade, dadas as condições de superlotação e desconforto. 



    Há, portanto, evidente desvio de finalidade na gestão do veículo escolar que foi sistematicamente empregado para fins diversos daqueles a que foi destinado. (...)



    No tocante à imputabilidade da conduta aos agentes: também suficientemente comprovada nos autos a sua caracterização: (...).



    Os elementos de prova permitem atestar o envolvimento individual dos motoristas condenados, que ora apelam, nas condutas ímprobas. Conforme acima exposto, há diversos boletins de ocorrência que denotam o engajamento de cada um deles nos fatos narrados na inicial. (...)



    Por fim, com relação aos aspectos subjetivos dos atos de improbidade administrativa, o dolo se configurou nas condutas de todos os agentes. 



    O caderno probatório elucida que o translado irregular de passageiros decorria da conduta consciente e deliberada dos agentes públicos, que tinham pleno conhecimento da clandestinidade do transporte” (fls. 10-24, e-doc. 49).



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a análise do elemento subjetivo, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.523-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023). 



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora